Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CONTRATO COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação em ação de despejo c/c cobrança, fundada no término do contrato de locação comercial e em alegadas infrações contratuais. A decisão recorrida considerou inaplicável a liminar prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, por haver garantia fidejussória vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, quando o contrato de locação está garantido por fiança; e (ii) determinar se as infrações contratuais alegadas pelo agravante autorizam a antecipação da tutela de urgência para desocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liminar de despejo fundada em inadimplemento contratual somente pode ser deferida nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91 quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei, sendo a fiança contratual uma dessas garantias.
4. A presença de fiador no contrato de locação afasta a possibilidade de desocupação liminar, salvo se comprovado o esvaziamento da garantia, o que não foi demonstrado nos autos.
5. As infrações contratuais indicadas pelo agravante, tais como vazamento de água, uso indevido de áreas comuns, ausência de documentos obrigatórios e inadimplemento pretérito, referem-se a notificações antigas, muitas sem demonstração de atualidade ou risco iminente, e demandam cognição exauriente e manifestação da parte contrária.
6. A existência de cláusula contratual com prazo determinado não impede a prorrogação automática da locação por prazo indeterminado, conforme o art. 46, § 1o, da Lei 8.245/91, diante da inércia do locador em se opor à permanência do locatário após o vencimento contratual.
7. A jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela provisória fora das hipóteses do art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, por ausência de prova inequívoca do direito e do perigo de dano atual.
8. É incabível a fixação ou majoração de honorários sucumbenciais em decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento, nos termos do entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 37, 40, 46, §1o, 59, §1o, IX; CPC, arts. 300, 1.015, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969318, 0721113-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 10.03.2025; STJ, REsp 702.205/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 12.09.2006, DJ 09.10.2006, p. 346.

(m)